Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716811-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: ROSEMEIRE LUDOVICO DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO (AD EXITUM). PRETENSÃO ALCANÇADA POR MOTIVO ALHEIO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS CONTRATADOS. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). LIMITAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. As partes estipularam o pagamento de honorários pro labore e ainda de honorários de êxito (em caso de nomeação em concurso, “seja qual for a razão”), além da taxa de manutenção de R$ 50,00 por mês durante toda a tramitação processual (cláusula 5a do contrato). 1.1. Os honorários advocatícios contratuais de êxito (ad exitum) são aqueles pagos apenas em caso de sucesso do trabalho contratado, seja por vitória na demanda judicial, seja por acordo firmado entre as partes, ou ainda por outras hipóteses, desde que decorrentes ou vinculadas ao trabalho do causídico. 1.2. Assim, ainda que se considere que a estipulação acumulada de honorários pro labore e ad exitum tenha se dado no exercício da liberdade de contratar, é necessário que o êxito seja decorrente do trabalho realizado pelo causídico, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC). A expressão “seja qual for a razão”, prevista na cláusula 3 do contrato, revela-se abusiva e, consequentemente, deve ser afastada, já que viola o princípio da boa-fé objetiva ao permitir o enriquecimento sem causa do contratado (art. 422 do CC). 2. Como a nomeação da apelante ao cargo de técnica bancária da Caixa Econômica Federal ocorreu por motivo alheio à prestação dos serviços jurídicos contratados, não há que se falar em êxito e, por consequência, em honorários ad exitum. 3. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 421 e 421-A, todos do Código Civil, reiterando a legalidade da cobrança dos valores referentes aos honorários advocatícios previstos no contrato. Afirma que a recorrida detinha conhecimento das cláusulas contratuais e que a avença atende aos requisitos previstos na lei. Articula a necessidade de observância aos princípios do pacta sunt servanda, da autonomia da vontade e da legalidade contratual. Destaca que houve boa-fé de ambas as partes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 104, 421 e 421-A, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028